Tribunal: STF
Processo: RE 1467767
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. URNAS ELETRÔNICAS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESTINATÁRIO FINAL. SEDE. ALÍQUOTA. DECRETOS DISTRITAIS N. 18.955/1997 E 37.122/2016. ALTERAÇÃO. ESCOLHA DO ESTADO DESTINATÁRIO COM BASE EM TRATATIVAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.



    II – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    III – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.